Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703454-74.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MACEDO SOBRINHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANTÔNIO MACEDO SOBRINHO contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os contracheques trazidos aos autos demonstram a precariedade financeira do Apelante. Isto posto, nos termos do artigo 101, § 1o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator